Tribunal: CARF
Processo: 10830.728643/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.728643/2019-11
ACÓRDÃO
2101-002.872 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOLCAFE LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
RESPONSABILIDADE POR SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. ART.
30, IV, DA LEI N 8.212/91. ADI 4.395.
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte concluiu pela parcial procedência
da ADI 4.395 que questionava a constitucionalidade da responsabilidade do
adquirente por sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91,
com as redações das Leis no 8.540/92 e 9.528/97. Na sequência, decidiu
pela suspensão do julgamento para proclamação do resultado em sessão
presencial. No âmbito do CARF, vigora a Súmula Vinculante no 150
dispondo que a inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei no 10.256, de 2001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar, e, no mérito, negar provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 7 de agosto de 2024.

Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.872 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728643/2019-11
2
Assinado Digitalmente
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE – Relator

Assinado Digitalmente
Antonio Savio Nastureles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado(a)), Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)

RELATÓRIO

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio do
lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Tem-se em pauta auto de infração (fls. 2/19) para exigência de contribuições da
empresa incidentes sobre a aquisição de produtos rurais de pessoas físicas.
Período de 01/2015 a 12/2016. Valor na lavratura: R$ 18.563.496,87.
O lançamento compreende aquisições realizadas por 6 estabelecimentos do
contribuinte Autuado.
Do relatório fiscal (fls. 20/32), transcrevemos excertos que resumem o
lançamento:
1.3. As contribuições, objeto do lançamento, são as contribuições incidentes
sobre a comercialização de produtos rurais por empregador rural pessoa física,
instituídas pelo artigo 25, incisos I e II, da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991,
cujos recolhimentos estão disciplinados pelo artigo 30, incisos III e IV, da mesma
lei.
3.4. A VOLCAFE não informou as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização de produto rural em GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social.
3.5. A empresa não recolheu as contribuições previdenciárias previstas no artigo
25, incisos I e II, da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991.
5.1 A base de cálculo das contribuições apuradas neste lançamento, são os
valores da comercialização do café cru em grão produzido pelos empregadores
rurais, pessoas físicas, listados na coluna denominada “Valor da Compra” das
planilhas do Anexo I.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.872 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728643/2019-11
3
5.2. As notas fiscais que deram origem a base de cálculo são as notas fiscais de
entrada de mercadoria, referentes as compras de café em grãos, que foram
relacionadas
nas
planilhas,
denominadas
“Compras_2015.xls”
e
“Compras_2016.xls”, entregues durante o procedimento fiscal e confrontadas
com as notas fiscais eletrônicas extraídas do sistema SPED. As notas fiscais estão
relacionadas no Anexo I.
5.3. A obtenção da base de cálculo está demonstrada na planilha do Anexo I. Nela
estão relacionadas as notas fiscais com sua data de emissão, número, código
CFOP, CNPJ/CPF e nome do vendedor do produto, bem como o CNPJ do
estabelecimento adquirente.
5.4. As três últimas colunas da planilha do Anexo I, contemplam o número de
sacas de café cru em grão comercializados, o CNPJ do estabelecimento adquirente
e o valor da compra, base de cálculo das contribuições previdenciárias.
11.1. A Volcafe foi intimada a informar sobre a existência de ações judiciais que
lhe foram favoráveis, referentes ao não recolhimento da contribuição
previdenciária, e apresentou documentos relativos ao Mandado de Segurança
n°7528 - 56.2010.4.01.3400, que tramita na 2a Vara Federal da Seção Judiciária do
Distrito Federal.
11.2. Tal Mandado de Segurança foi impetrado pelo Conselho de Exportadores de
Café do Brasil – CECAFE, CNPJ 03.449.280/0003-70, em nome de seus associados,
entre os quais a Volcafe, com a finalidade de deixar de recolher a contribuição do
“Funrural”, com fundamento em suposta inconstitucionalidade dessa obrigação.
11.5. Em 30/03/2017 o STF julgou o RE 718.874/RS, reconhecendo a
constitucionalidade da referida contribuição.
11.6. Pelo exposto, o crédito tributário ora apurado não será constituído com a
exigibilidade suspensa, haja vista o reconhecimento da constitucionalidade da
matéria pelo Supremo Tribunal Federal.
11.7. Não foram identificados lançamentos contábeis de depósitos judiciais
referentes às contribuições objeto deste procedimento fiscal.
15.4.1. Gerados pela fiscalização, a saber:
• ANEXO I: planilha que relaciona as notas fiscais de entrada de mercadorias, e
demonstra a composição das bases de cálculo. (fls. 34/102)
• Anexo II: planilha que relaciona as GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de
Informações à Previdência Social enviadas pela Volcafe. (fls. 103/106)
• Anexo III: planilha que relaciona os recolhimentos feitos pela empresa através
de GPS. (fls. 107/110)
Cientificado do auto de infração em 07/11/2019 (fl. 118), o sujeito passivo
ingressou com impugnação (fls. 202/217), em 26/11/2019 (fls. 200), aduzindo as
seguintes teses de defesa:
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.872 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728643/2019-11
4
1. Preliminarmente, considerando o disposto na Solução de Consulta COSIT n°
76/2017, devem ser afastados os lançamentos em relação aos produtores
portadores dos CPFs da planilha de excel anexa, por possuírem ação própria com
decisão favorável na época dos fatos; 2. Ilegitimidade passiva:
2.1. O contribuinte estava desobrigado a reter a contribuição em tela por força de
atos do Estado, concessão de segurança em favor de sua associação, documentos
anexos; 2.2. Esta conclusão óbvia está muito bem abordada na Solução de
Consulta Interna COSIT n° 1, de 15 de janeiro de 2013; 3. Inexistência de relação
jurídica válida que justifique o lançamento: a resolução do Senado n° 15 de 12 de
setembro de 2017 suspendeu a vigência do inciso IV do artigo 30 da Lei
8.212/1991 pelo que inexiste dispositivo legal que obrigue ou valide a sub-
rogação; 4. A solução de consulta COSIT no 87 viola os artigos 121 do CTN e o
146, III da Constituição Federal, na medida em que transformaria em sujeito
passivo da obrigação, pessoa não prevista em lei, e o artigo 195 da Constituição
Federal na medida em que estaria criando uma nova hipótese de incidência, qual
seja, a aquisição da produção rural; 5. Impossibilidade de lançamento da multa
de ofício: o AFRFB se fazendo as vezes de legislador lançou multa isolada em clara
afronta ao artigo 63 da Lei 9.430/96, pelo que a multa deve ser cancelada.
Com a impugnação, trouxe lista de pessoas físicas e número de processos judiciais
(fls. 218/223).
Extrato do processo às fls. 224/229.
Em 05/05/2020 foi requisitada diligência (fls. 232/233) para a auditoria fiscal
verificar as ações judiciais movidas pelos produtores PF. Em resposta (fls.
235/240), o Fisco identificou algumas decisões judiciais que impediam o desconto
da contribuição e propôs a revisão do lançamento.
Com a informação fiscal, juntou arquivo (fl. 241) contendo as seguintes planilhas
excel: anexo I – Produtores e processos judiciais; anexo II – produtores rurais e
valores excluídos; anexo III – valores excluídos X mantidos.
Cientificado do resultado da diligência em 23/09/2021 (fl. 244), o Autuado voltou
a se manifestar (fls. 249/250), em 14/10/2021 (fl. 247), expressando seu
inconformismo nos itens a seguir sumariados:
6. O Sr. Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, infelizmente, ignorou todos os
documentos comprovadamente juntados pela empresa no PA n°
13032.640996/2020-17, onde constam todos os andamentos e o teor das
decisões proferidas nos processos de cada produtor mencionado; 7. A
informação fiscal acostada às fls. 235/240 dos autos ignorou que a União Federal
é parte em cada um dos processos judiciais comprovadamente existentes e, na
qualidade de parte processual, detém todas as informações necessárias. Também
ignorou que, pelo fato de a empresa não ser parte nos processos (mas tão
somente terceira interessada), não poderia diligenciar diretamente na condição
de Autor e/ou Réu para a célere expedição das certidões; 8. É que, o ônus no
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.872 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728643/2019-11
5
presente processo (Auto de Infração) comporta a União Federal, mormente
considerada a prova já produzida pela empresa contribuinte nos autos em
referência; 9. A empresa já encarta planilha descrevendo a página do processo no
10032.640996/2020-17 em que se encontra o andamento com o resumo das
decisões proferidas em favor do fornecedor pessoa física, o que demonstrará que
a empresa tem muito mais aquisições a serem excluídas da base de cálculo do
tributo nos termos em que determinado pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil; 10. Considerando a própria planilha produzida pelo Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil, é claro que deixou de excluir a seguinte aquisição: Lucio
Garcia Caldeira, CPF no 918.176.336-00, valor da compra de R$ 66.800,00 e valor
de imposto a reduzir de R$ 1.402,80; 11. A empresa não concorda com os
cálculos efetuados e com a quantidade de produtores cujas vendas foram
excluídas, devendo ser determinado o refazimento da planilha considerando a
totalidade da documentação acostada a qual foi tirada do site oficial de cada
Tribunal, conforme pode ser verificado nas páginas constantes da planilha anexa.
Com a manifestação, juntou cópia de planilha (fls. 251/256).
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve em parte o lançamento do crédito
tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2015
a 31/12/2016
PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. AQUISIÇÃO. SUB-ROGAÇÃO.
A empresa adquirente fica sub-rogada nas obrigações do produtor rural pessoa
física, sendo responsável pela retenção e recolhimento das contribuições sociais
previdenciárias devidas.
PRODUTOR
RURAL.
ADQUIRENTE.
SUB-ROGAÇÃO.
DECISÃO
JUDICIAL.
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO.
Na situação em que a empresa adquirente da produção rural encontra-se
impedida de realizar a retenção das contribuições, por força de decisão em ação
judicial movida pelo produtor rural, a adquirente fica desobrigada do
recolhimento da contribuição.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/01/2015 a
31/12/2016 IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O sujeito passivo tem o ônus de comprovar as suas alegações no processo e a
prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão de primeira instância em 25/11/2022, por meio de sua Caixa Postal,
considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, a empresa interpôs, em
22/12/2022, Recurso Voluntário com os mesmos argumentos suscitados na impugnação.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.872 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728643/2019-11
6

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro CLEBER FERREIRA NUNES LEITE, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de auto de infração lançado para a exigência de contribuições da empresa
incidentes sobre a aquisição de produtos rurais de pessoas físicas, no período de 01/2015 a
12/2016.
Preliminarmente
Quanto a preliminar suscitada, que requer a exclusão do lançamento dos valores
relacionados aos produtores rurais que possuem ação judicial com decisão favorável à não
retenção da contribuição na época dos fatos, informamos que, embora a mesma tenha sido
rejeitada tendo em conta que a solução de consulta referida pelo contribuinte trata de situação
diversa dos autos, o pedido foi atendido no Acórdão da Impugnação, no tópico “Das decisões
judiciais”, levando em conta a proposta de revisão apresentada no anexo III da informação fiscal
(fl. 241), e considerando a exclusão da aquisição de produtos rurais de Lucio Garcia Caldeira.
Rejeito a preliminar, tendo em conta que o pedido nela contido, já foi atendido na
impugnação.
Mérito
Para as demais questões, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça
recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, §
12, INCISO I do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE
21/12/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que
adoto:
Da legitimidade passiva Noutro ponto, o Autuado reclama a sua ilegitimidade
passiva, em decorrência da existência de ação judicial que supostamente lhe
desobrigava de reter as contribuições objeto do lançamento, consoante conclusão
da solução de consulta interna COSIT n° 1, de 15 de janeiro de 2013. Vejamos:
SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No 1, DE 15 DE JANEIRO DE 2013
(Publicada no sitio da RFB em 17/01/2013)
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. PRODUÇÃO RURAL. SUB-ROGAÇÃO. MEDIDA JUDICIAL.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.872 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728643/2019-11
7
Existindo medida liminar que impeça a empresa adquirente de efetuar a retenção
e o recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre a produção rural
adquirida, a RFB deve proceder ao lançamento do débito para prevenir a
decadência, nos termos do art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, em nome do produtor
rural pessoa física ou segurado especial.
Cassada a medida liminar, e sendo favorável ao fisco a decisão deverá ser feita a
cobrança do crédito tributário lançado, observado, com relação à multa de mora,
o disposto no §2o do art. 63 da Lei no 9.430, de 1996.
Não tendo sido efetuado o lançamento para prevenir a decadência, o produtor
rural pessoa física ou o segurado especial ficam obrigados ao pagamento das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da sua produção
rural, considerando-se a data de vencimento originária para o recolhimento da
contribuição sub-rogada, observado o disposto no §2o do art. 63 da Lei no 9.430,
de 1996, no que se refere à multa de mora. Não havendo pagamento da
contribuição previdenciária no prazo previsto no §2o do art. 63 da Lei no 9.430, de
1996, deverá ser efetuado o lançamento de ofício nos termos do art. 33, §7o, da
Lei no 8.212, de 1991, combinado com o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Da leitura, observa-se que existindo medida liminar que impeça a empresa
adquirente de efetuar a retenção, o crédito tributário deve ser lançado em nome
do produtor rural.
Embora a SCI trate do objeto dos autos, o entendimento da administração
tributária acerca da questão restou completamente evidenciado na solução de
consulta COSIT no 64/2018, cuja ementa transcrevemos:
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 64, DE 29 DE MARÇO DE 2018
(Publicado(a) no DOU de 28/05/2018, seção 1, página 40)
ASSUNTO: Contribuições Sociais Previdenciárias.
EMENTA: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRODUTOR RURAL. ADQUIRENTE.
SUBROGAÇÃO.
DECISÃO
JUDICIAL
NÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO.
Na situação em que a empresa adquirente da produção rural encontra-se
impedida de realizar a retenção das contribuições, por força de decisão em ação
judicial movida pelo produtor rural, a adquirente fica desobrigada do
cumprimento da obrigação principal, que é o recolhimento da contribuição, e da
obrigação acessória, que é a informação do valor devido na GFIP, devendo ser
observado o procedimento previsto no Ato Declaratório Executivo Codac no 6, de
2015.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA No 76 – COSIT, DE
24 DE JANEIRO DE 2017.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.872 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728643/2019-11
8
Diferentemente, a existência de decisão judicial não transitada em julgado em
ação movida pela empresa adquirente de produção de produtor rural pessoa
física
(segurado contribuinte individual ou segurado especial) que suspenda a obrigação
prevista no inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, não a desobriga do
recolhimento da contribuição, caso, ao final, a decisão não lhe seja favorável.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À DE CONSULTA COSIT No 87, DE 24 DE
JANEIRO DE 2017.
Neste caso, as contribuições devem ser informadas na GFIP da empresa
adquirente sob pena de, constatado o descumprimento desta obrigação, ser
realizado o lançamento do crédito tributário para prevenir a decadência em seu
nome, não sendo aplicáveis ao caso os procedimentos do Ato Declaratório
Executivo Codac no 6, de 2015.
A empresa adquirente pode obter a Certidão Positiva Com Efeito de Negativa
mediante apresentação, nos postos de atendimento da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, da decisão judicial que suspendeu a obrigação de recolhimento
da contribuição de que trata o art. 25 da Lei no 8.212, de 1991.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei 8.212, de 1991, art. 25 e 30, inciso IV; Lei no 11.457, de
2007, §3o, art. 3o; Ato Declaratório Executivo Codac no 6, de 2015; Solução de
Consulta Interna Cosit no 1, de 2017; e Solução de Consulta Interna Cosit no 1, de
2013.
Primeiramente, cabe mencionar que, embora o sujeito passivo tenha alegado ter-
se favorecido com a concessão de segurança em favor de sua associação, nada
provou nesse sentido.
No relatório fiscal, tem-se registro da existência do mandado de segurança no
7528 - 56.2010.4.01.3400, que tramita na 2a Vara Federal da Seção Judiciária do
Distrito Federal, impetrado pelo Conselho de Exportadores de Café do Brasil –
CECAFE, CNPJ 03.449.280/0003-70, em nome de seus associados, entre os quais o
Autuado. Contudo, da solução de consulta COSIT no 64/2018, temse que a
existência de liminar, em ação movida pelo referido Conselho, não tendo se
confirmado em decisão transitada em julgado, não afasta o autuado da
responsabilidade pelo recolhimento das contribuições dos produtores pessoas
físicas.
Por outro lado, havendo decisão em ação judicial movida pelo produtor rural,
impedindo a empresa adquirente da produção rural de realizar a retenção das
contribuições, esta fica desobrigada do cumprimento da obrigação principal.
Logo, assiste razão ao Autuado, devendo ser excluídas do lançamento as
contribuições relativas a produtores rurais que possuíam decisões impedindo a
retenção.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.872 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728643/2019-11
9
As decisões judiciais favoráveis aos produtores serão objeto de verificação a
seguir, em item próprio do presente voto.
Da sub-rogação nas obrigações do produtor rural pessoa física A impugnação
alega a inexistência de relação jurídica válida que justifique o lançamento, dado
que a resolução do Senado n° 15/2017 suspendeu a vigência do inciso IV do artigo
30 da Lei 8.212/1991, pelo que inexistiria dispositivo legal que validasse a sub-
rogação.
As contribuições do produtor rural pessoa física (PF), incidentes sobre o valor da
receita bruta proveniente da sua produção foi estabelecida no art. 25 da Lei no
8.212/1991. In verbis:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta
Lei, destinada à Seguridade Social, é de: (Redação dada pela Lei no 10.256, de
2001)
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho. (Redação dada pela Lei no
9.528, de 10.12.97)
Por sua vez, as empresas adquirentes da produção rural das pessoas físicas são
obrigadas a proceder a arrecadação e o recolhimento das contribuições devidas,
por força do art. 30, incisos III e IV, da Lei no 8.212/1991. Eis a redação dos
dispositivos mencionados:
Art. 30 (...)
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia 20 (vinte) do
mês subsequente ao da operação de venda ou consignação da produção,
independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com o
produtor ou com intermediário pessoa física, na forma estabelecida em
regulamento;
(Redação dada pela Lei no 11.933, de 2009).
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V
do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25
desta Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem
sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
(Redação dada pela Lei 9.528, de 10.12.97) (grifou-se)
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.872 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728643/2019-11
10
Tratando-se de dispositivos vigentes e cogentes, cumpre à Administração Pública
a sua aplicação, jungida que está ao princípio da legalidade.
Na administração fazendária, a questão foi expressamente pacificada pelo Parecer
PGFN/CRJ no 1447/2017, de 13/09/2017, consoante excerto a seguir reproduzido:
Contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física incidente sobre a
receita bruta decorrente da comercialização da produção rural.
Resolução do Senado Federal no 15, de 2017, que suspende, nos termos do art.
52, inciso X, da Constituição Federal, a execução do inciso VII do art. 12 da Lei no
8.212, de 1991, e a execução do art. 1o da Lei no 8.540, de 1992, que deu nova
redação ao art. 12, inciso V, ao art. 25, incisos I e II, e ao art. 30, inciso IV, da Lei no
8.212, de 1991, todos com a redação atualizada até a Lei no 9.528, de 1997.
Suspensão da execução da norma nos limites da declaração de
inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos
Recursos Extraordinários no 363.852/MG e 596.177/RS. Interpretação da
Resolução conforme à Constituição Federal.
Observância da constitucionalidade da cobrança da contribuição previdenciária do
produtor rural pessoa física após o advento da Lei no 10.256, de 9 de julho de
2001, proclamada pelo STF quando do julgamento do Recurso Extraordinário no
718.874/RS. (grifou-se)
Logo, não poderia o julgador administrativo de primeira instância afastar-se do
pronunciamento exposto.
Neste mesmo sentido, também já se manifestou a Receita Federal do Brasil, no
Parecer RFB/COSIT no 19/2017, de 26/09/2017, trazido na impugnação,
consoante abaixo reproduzido:
Parecer RFB/COSIT no 19/2017 CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
As contribuições previstas no art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada
pela Lei no 10.256, de 2001, foram declaradas constitucionais pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 718.874/RS.
As contribuições previstas nos incisos I e II do art. 25 e a obrigação da empresa
adquirente de reter tais contribuições são devidas desde a entrada em vigor da
Lei no 10.256, de 2001.
Ausência de efeitos da Resolução do Senado no 15/2017 para os fatos geradores
ocorridos desde então.
Dispositivos Legais: Constituição Federal de 1988, art. 52, inciso X; Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, art. 25; Lei no 10.256, de 9 de julho de 2001, art. 1o. (grifou-
se)
Por sua vez, o entendimento supra foi reiterado pela solução de consulta RFB /
COSIT no 92, de 13/08/2018, cuja ementa foi redigida nos seguintes termos:
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.872 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728643/2019-11
11
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS EMENTA: EMPREGADOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA.
SUB-ROGAÇÃO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO DO SENADO. SUSPENSÃO DA APLICAÇÃO.
EFEITOS. LEI N.o10.256, DE 2001. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.
A suspensão promovida pela Resolução do Senado n.o15, de 2017, da legislação
declarada inconstitucional pelo RE n.o363.852/MG, não afeta a contribuição do
empregador rural pessoa física reinstituída pela Lei n.o10.256, de 2001, que teve a
sua constitucionalidade confirmada no RE n.o718.874/RS, sendo válidos os incisos
do art. 25, assim como a sub-rogação prevista no inciso IV do art. 30, ambos da Lei
n.o8.212, de 1991. (grifou-se)
Dispositivos Legais: Lei n.o 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 25, I e II, art. 30, IV;
Lei n.o10.256, de 9 de julho de 2001, art. 1o, Parecer Cosit no19, de 2017; Parecer
PGFN/CRJ no1.447, de 2017. (grifou-se)
Neste ponto, ressalte-se o caráter vinculante das soluções de consultas Cosit, nos
termos do art. 9o da Instrução Normativa (IN) RFB no 1.396/2013, com a redação
da IN RFB no 1.434/2013, verbis:
Art. 9o A Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a partir da data de
sua publicação, têm efeito vinculante no âmbito da RFB, respaldam o sujeito
passivo que as aplicar, independentemente de ser o consulente, desde que se
enquadre na hipótese por elas abrangida, sem prejuízo de que a autoridade fiscal,
em procedimento de fiscalização, verifique seu efetivo enquadramento.
E o STF arrematou a questão, na petição incidental PET no 8140, de 3/4/2019, na
relatoria do Min. Alexandre de Moraes, deixando cristalina a validade da norma
insculpida no inciso IV, do art. 30, da Lei no 8.212/1991. Vejamos excerto da
conclusão:
“Com o advento da Lei no 10.256, de 2001, já sob a égide da Emenda
Constitucional no 20/98, foi reinstituída a contribuição previdenciária do
empregador rural pessoa física mediante alteração do caput do art. 25 da Lei no
8.212, de 1991. Assim, a previsão da responsabilidade por sub-rogação do art. 30,
IV, e a alíquota prevista no Art. 25, II, da Lei no 8.212, de 1991 - que mantinham
preservado o seu âmbito de normatividade quanto à contribuição do segurado
especial -, passaram novamente a incidir sobre a sistemática de arrecadação da
contribuição do empregador rural pessoa física no regime posterior à Lei no
10.256, de 2001.” (grifou-se)
Resulta, portanto, inequívoca a constitucionalidade da exigência em testilha,
desde o início da vigência da Lei 10.256/2001, bem como a validade da sub-
rogação prevista no inciso IV do art. 30, da Lei no 8.212/1991. Hígida, portanto, a
relação jurídica que justifica o lançamento.
Dado que o presente crédito se refere a período posterior à edição da Lei no
10.256/2001, qual seja, 01/2015 a 12/2016, não há como deixar de lançar e exigir
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.872 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728643/2019-11
12
as referidas contribuições, não havendo, assim, qualquer afronta, ao decidido pela
Corte Suprema do país.
Vigente dispositivo legal que dispõe sobre a sub-rogação, tem-se que a solução de
consulta COSIT no 87/20171 não alçou à categoria de sujeito passivo pessoa não
prevista em lei, não havendo, por consequência, qualquer violação aos artigos 121
do CTN e 146, inciso II da Constituição Federal. Ademais, referida solução de
consulta não foi apontada como fundamento do lançamento, motivo por que
também não tem sustentação a tese de defesa.
Impugnação improcedente na matéria.
Da multa de ofício Assim dispõe o art. 63 da Lei no 9.430/1996:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
Para completar sua compreensão, transcrevemos, ainda, os referidos incisos do
art.
151 da Lei no 5.172/1966 (CTN):
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I – (...)
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Da leitura conjunta dos dispositivos transcritos, sabe-se que não caberá
lançamento de multa de ofício na constituição de crédito tributário cuja
exigibilidade estiver suspensa pela concessão de medida liminar em mandado de
segurança, de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial.
No caso em tela, o crédito tributário não foi lançado para prevenir a decadência,
tendo em conta não haver prova de qualquer medida judicial que suspenda a sua
exigibilidade.
Tampouco houve, no presente auto, lançamento de multa isolada.
Nesse contexto, não há qualquer impedimento à exigência de multa de ofício,
pelo que se nega provimento à impugnação nesse ponto.
Do ônus da prova Tem-se em pauta lançamento de contribuição previdenciária
incidente sobre as aquisições de produtos rurais de pessoas físicas.
Incumbe, portanto, à fiscalização, a prova das aquisições dos produtos rurais de
pessoas físicas, o que foi demonstrado pelas notas fiscais de entrada apontadas
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.872 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728643/2019-11
13
no anexo I do relatório fiscal (fls. 34/102), combinado com a ausência da
declaração dos fatos geradores, como se observa nas GFIP devidamente
identificadas pela auditoria no anexo II do mesmo relatório (fls.
103/106). Por seu turno, o Impugnante não contestou as referidas aquisições,
nem a falta de declaração das contribuições devidas.
Contudo, em sua defesa, a empresa arguiu a ocorrência de fato modificativo, qual
seja, a existência de decisão judicial que lhe impediria de efetuar a retenção das
contribuições dos produtores pessoas físicas. Resta óbvio, portanto, que é do
defendente o ônus de comprovar o fato modificativo do lançamento, trazendo ao
feito as decisões judiciais, válidas para a data dos fatos geradores, que lhes seriam
favoráveis.
Observe-se que há obrigação legal imposta a todas as empresas de que seja feita
a retenção da contribuição devida pelo produtor rural pessoa física, consoante
disposto no art. 30, incisos III e IV da Lei no 8.212/1991. Dessa maneira, para
deixar de cumprir o dever legal, deveria a empresa ter-se cercado de garantias e
exigido cópia da decisão judicial do produtor rural, de modo a manter sua guarda
para poder comprovar porque estava justificado o descumprimento da obrigação.
Logo, não se está exigindo que o sujeito passivo vá agora à Justiça em busca das
supostas decisões, mas que demonstre, com documentos que já deveria possuir,
o motivo por que deixou de cumprir obrigação legal imposta a todas as empresas.
Se a empresa não agiu com os cuidados necessários, sujeita-se ao ônus
decorrente da sua própria desídia.
Verifica-se, ainda, que o impugnante não demonstrou qualquer obstáculo na
busca por referidas decisões junto ao Poder Judiciário, pelo que, mais uma vez,
não se justifica sua pretensão de inverter o ônus da prova que lhe cabe e repassar
o custo de sua defesa para a administração tributária.
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de auto de infração lançado para a exigência de contribuições da empresa
incidentes sobre a aquisição de produtos rurais de pessoas físicas, no período de 01/2015 a
12/2016.
Preliminarmente
Quanto a preliminar suscitada, que requer a exclusão do lançamento dos valores
relacionados aos produtores rurais que possuem ação judicial com decisão favorável à não
retenção da contribuição na época dos fatos, informamos que, embora a mesma tenha sido
rejeitada tendo em conta que a solução de consulta referida pelo contribuinte trata de situação
diversa dos autos, o pedido foi atendido no Acórdão da Impugnação, no tópico “Das decisões
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.872 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728643/2019-11
14
judiciais”, levando em conta a proposta de revisão apresentada no anexo III da informação fiscal
(fl. 241), e considerando a exclusão da aquisição de produtos rurais de Lucio Garcia Caldeira.
Rejeito a preliminar, tendo em conta que o pedido nela contido, já foi atendido na
impugnação.
Mérito
Para as demais questões, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça
recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, §
12, INCISO I do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE
21/12/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que
adoto:
Da legitimidade passiva Noutro ponto, o Autuado reclama a sua ilegitimidade
passiva, em decorrência da existência de ação judicial que supostamente lhe
desobrigava de reter as contribuições objeto do lançamento, consoante conclusão
da solução de consulta interna COSIT n° 1, de 15 de janeiro de 2013. Vejamos:
SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No 1, DE 15 DE JANEIRO DE 2013
(Publicada no sitio da RFB em 17/01/2013)
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. PRODUÇÃO RURAL. SUB-ROGAÇÃO. MEDIDA JUDICIAL.
Existindo medida liminar que impeça a empresa adquirente de efetuar a retenção
e o recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre a produção rural
adquirida, a RFB deve proceder ao lançamento do débito para prevenir a
decadência, nos termos do art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, em nome do produtor
rural pessoa física ou segurado especial.
Cassada a medida liminar, e sendo favorável ao fisco a decisão deverá ser feita a
cobrança do crédito tributário lançado, observado, com relação à multa de mora,
o disposto no §2o do art. 63 da Lei no 9.430, de 1996.
Não tendo sido efetuado o lançamento para prevenir a decadência, o produtor
rural pessoa física ou o segurado especial ficam obrigados ao pagamento das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da sua produção
rural, considerando-se a data de vencimento originária para o recolhimento da
contribuição sub-rogada, observado o disposto no §2o do art. 63 da Lei no 9.430,
de 1996, no que se refere à multa de mora. Não havendo pagamento da
contribuição previdenciária no prazo previsto no §2o do art. 63 da Lei no 9.430, de
1996, deverá ser efetuado o lançamento de ofício nos termos do art. 33, §7o, da
Lei no 8.212, de 1991, combinado com o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Da leitura, observa-se que existindo medida liminar que impeça a empresa
adquirente de efetuar a retenção, o crédito tributário deve ser lançado em nome
do produtor rural.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.872 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728643/2019-11
15
Embora a SCI trate do objeto dos autos, o entendimento da administração
tributária acerca da questão restou completamente evidenciado na solução de
consulta COSIT no 64/2018, cuja ementa transcrevemos:
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 64, DE 29 DE MARÇO DE 2018
(Publicado(a) no DOU de 28/05/2018, seção 1, página 40)
ASSUNTO: Contribuições Sociais Previdenciárias.
EMENTA: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRODUTOR RURAL. ADQUIRENTE.
SUBROGAÇÃO.
DECISÃO
JUDICIAL
NÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO.
Na situação em que a empresa adquirente da produção rural encontra-se
impedida de realizar a retenção das contribuições, por força de decisão em ação
judicial movida pelo produtor rural, a adquirente fica desobrigada do
cumprimento da obrigação principal, que é o recolhimento da contribuição, e da
obrigação acessória, que é a informação do valor devido na GFIP, devendo ser
observado o procedimento previsto no Ato Declaratório Executivo Codac no 6, de
2015.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA No 76 – COSIT, DE
24 DE JANEIRO DE 2017.
Diferentemente, a existência de decisão judicial não transitada em julgado em
ação movida pela empresa adquirente de produção de produtor rural pessoa
física
(segurado contribuinte individual ou segurado especial) que suspenda a obrigação
prevista no inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, não a desobriga do
recolhimento da contribuição, caso, ao final, a decisão não lhe seja favorável.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À DE CONSULTA COSIT No 87, DE 24 DE
JANEIRO DE 2017.
Neste caso, as contribuições devem ser informadas na GFIP da empresa
adquirente sob pena de, constatado o descumprimento desta obrigação, ser
realizado o lançamento do crédito tributário para prevenir a decadência em seu
nome, não sendo aplicáveis ao caso os procedimentos do Ato Declaratório
Executivo Codac no 6, de 2015.
A empresa adquirente pode obter a Certidão Positiva Com Efeito de Negativa
mediante apresentação, nos postos de atendimento da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, da decisão judicial que suspendeu a obrigação de recolhimento
da contribuição de que trata o art. 25 da Lei no 8.212, de 1991.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei 8.212, de 1991, art. 25 e 30, inciso IV; Lei no 11.457, de
2007, §3o, art. 3o; Ato Declaratório Executivo Codac no 6, de 2015; Solução de
Consulta Interna Cosit no 1, de 2017; e Solução de Consulta Interna Cosit no 1, de
2013.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.872 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728643/2019-11
16
Primeiramente, cabe mencionar que, embora o sujeito passivo tenha alegado ter-
se favorecido com a concessão de segurança em favor de sua associação, nada
provou nesse sentido.
No relatório fiscal, tem-se registro da existência do mandado de segurança no
7528 - 56.2010.4.01.3400, que tramita na 2a Vara Federal da Seção Judiciária do
Distrito Federal, impetrado pelo Conselho de Exportadores de Café do Brasil –
CECAFE, CNPJ 03.449.280/0003-70, em nome de seus associados, entre os quais o
Autuado. Contudo, da solução de consulta COSIT no 64/2018, temse que a
existência de liminar, em ação movida pelo referido Conselho, não tendo se
confirmado em decisão transitada em julgado, não afasta o autuado da
responsabilidade pelo recolhimento das contribuições dos produtores pessoas
físicas.
Por outro lado, havendo decisão em ação judicial movida pelo produtor rural,
impedindo a empresa adquirente da produção rural de realizar a retenção das
contribuições, esta fica desobrigada do cumprimento da obrigação principal.
Logo, assiste razão ao Autuado, devendo ser excluídas do lançamento as
contribuições relativas a produtores rurais que possuíam decisões impedindo a
retenção.
As decisões judiciais favoráveis aos produtores serão objeto de verificação a
seguir, em item próprio do presente voto.
Da sub-rogação nas obrigações do produtor rural pessoa física A impugnação
alega a inexistência de relação jurídica válida que justifique o lançamento, dado
que a resolução do Senado n° 15/2017 suspendeu a vigência do inciso IV do artigo
30 da Lei 8.212/1991, pelo que inexistiria dispositivo legal que validasse a sub-
rogação.
As contribuições do produtor rural pessoa física (PF), incidentes sobre o valor da
receita bruta proveniente da sua produção foi estabelecida no art. 25 da Lei no
8.212/1991. In verbis:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta
Lei, destinada à Seguridade Social, é de: (Redação dada pela Lei no 10.256, de
2001)
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho. (Redação dada pela Lei no
9.528, de 10.12.97)
Por sua vez, as empresas adquirentes da produção rural das pessoas físicas são
obrigadas a proceder a arrecadação e o recolhimento das contribuições devidas,
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.872 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728643/2019-11
17
por força do art. 30, incisos III e IV, da Lei no 8.212/1991. Eis a redação dos
dispositivos mencionados:
Art. 30 (...)
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia 20 (vinte) do
mês subsequente ao da operação de venda ou consignação da produção,
independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com o
produtor ou com intermediário pessoa física, na forma estabelecida em
regulamento;
(Redação dada pela Lei no 11.933, de 2009).
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V
do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25
desta Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem
sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
(Redação dada pela Lei 9.528, de 10.12.97) (grifou-se)
Tratando-se de dispositivos vigentes e cogentes, cumpre à Administração Pública
a sua aplicação, jungida que está ao princípio da legalidade.
Na administração fazendária, a questão foi expressamente pacificada pelo Parecer
PGFN/CRJ no 1447/2017, de 13/09/2017, consoante excerto a seguir reproduzido:
Contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física incidente sobre a
receita bruta decorrente da comercialização da produção rural.
Resolução do Senado Federal no 15, de 2017, que suspende, nos termos do art.
52, inciso X, da Constituição Federal, a execução do inciso VII do art. 12 da Lei no
8.212, de 1991, e a execução do art. 1o da Lei no 8.540, de 1992, que deu nova
redação ao art. 12, inciso V, ao art. 25, incisos I e II, e ao art. 30, inciso IV, da Lei no
8.212, de 1991, todos com a redação atualizada até a Lei no 9.528, de 1997.
Suspensão da execução da norma nos limites da declaração de
inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos
Recursos Extraordinários no 363.852/MG e 596.177/RS. Interpretação da
Resolução conforme à Constituição Federal.
Observância da constitucionalidade da cobrança da contribuição previdenciária do
produtor rural pessoa física após o advento da Lei no 10.256, de 9 de julho de
2001, proclamada pelo STF quando do julgamento do Recurso Extraordinário no
718.874/RS. (grifou-se)
Logo, não poderia o julgador administrativo de primeira instância afastar-se do
pronunciamento exposto.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.872 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728643/2019-11
18
Neste mesmo sentido, também já se manifestou a Receita Federal do Brasil, no
Parecer RFB/COSIT no 19/2017, de 26/09/2017, trazido na impugnação,
consoante abaixo reproduzido:
Parecer RFB/COSIT no 19/2017 CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
As contribuições previstas no art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada
pela Lei no 10.256, de 2001, foram declaradas constitucionais pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 718.874/RS.
As contribuições previstas nos incisos I e II do art. 25 e a obrigação da empresa
adquirente de reter tais contribuições são devidas desde a entrada em vigor da
Lei no 10.256, de 2001.
Ausência de efeitos da Resolução do Senado no 15/2017 para os fatos geradores
ocorridos desde então.
Dispositivos Legais: Constituição Federal de 1988, art. 52, inciso X; Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, art. 25; Lei no 10.256, de 9 de julho de 2001, art. 1o. (grifou-
se)
Por sua vez, o entendimento supra foi reiterado pela solução de consulta RFB /
COSIT no 92, de 13/08/2018, cuja ementa foi redigida nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS EMENTA: EMPREGADOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA.
SUB-ROGAÇÃO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO DO SENADO. SUSPENSÃO DA APLICAÇÃO.
EFEITOS. LEI N.o10.256, DE 2001. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.
A suspensão promovida pela Resolução do Senado n.o15, de 2017, da legislação
declarada inconstitucional pelo RE n.o363.852/MG, não afeta a contribuição do
empregador rural pessoa física reinstituída pela Lei n.o10.256, de 2001, que teve a
sua constitucionalidade confirmada no RE n.o718.874/RS, sendo válidos os incisos
do art. 25, assim como a sub-rogação prevista no inciso IV do art. 30, ambos da Lei
n.o8.212, de 1991. (grifou-se)
Dispositivos Legais: Lei n.o 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 25, I e II, art. 30, IV;
Lei n.o10.256, de 9 de julho de 2001, art. 1o, Parecer Cosit no19, de 2017; Parecer
PGFN/CRJ no1.447, de 2017. (grifou-se)
Neste ponto, ressalte-se o caráter vinculante das soluções de consultas Cosit, nos
termos do art. 9o da Instrução Normativa (IN) RFB no 1.396/2013, com a redação
da IN RFB no 1.434/2013, verbis:
Art. 9o A Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a partir da data de
sua publicação, têm efeito vinculante no âmbito da RFB, respaldam o sujeito
passivo que as aplicar, independentemente de ser o consulente, desde que se
enquadre na hipótese por elas abrangida, sem prejuízo de que a autoridade fiscal,
em procedimento de fiscalização, verifique seu efetivo enquadramento.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.872 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728643/2019-11
19
E o STF arrematou a questão, na petição incidental PET no 8140, de 3/4/2019, na
relatoria do Min. Alexandre de Moraes, deixando cristalina a validade da norma
insculpida no inciso IV, do art. 30, da Lei no 8.212/1991. Vejamos excerto da
conclusão:
“Com o advento da Lei no 10.256, de 2001, já sob a égide da Emenda
Constitucional no 20/98, foi reinstituída a contribuição previdenciária do
empregador rural pessoa física mediante alteração do caput do art. 25 da Lei no
8.212, de 1991. Assim, a previsão da responsabilidade por sub-rogação do art. 30,
IV, e a alíquota prevista no Art. 25, II, da Lei no 8.212, de 1991 - que mantinham
preservado o seu âmbito de normatividade quanto à contribuição do segurado
especial -, passaram novamente a incidir sobre a sistemática de arrecadação da
contribuição do empregador rural pessoa física no regime posterior à Lei no
10.256, de 2001.” (grifou-se)
Resulta, portanto, inequívoca a constitucionalidade da exigência em testilha,
desde o início da vigência da Lei 10.256/2001, bem como a validade da sub-
rogação prevista no inciso IV do art. 30, da Lei no 8.212/1991. Hígida, portanto, a
relação jurídica que justifica o lançamento.
Dado que o presente crédito se refere a período posterior à edição da Lei no
10.256/2001, qual seja, 01/2015 a 12/2016, não há como deixar de lançar e exigir
as referidas contribuições, não havendo, assim, qualquer afronta, ao decidido pela
Corte Suprema do país.
Vigente dispositivo legal que dispõe sobre a sub-rogação, tem-se que a solução de
consulta COSIT no 87/20171 não alçou à categoria de sujeito passivo pessoa não
prevista em lei, não havendo, por consequência, qualquer violação aos artigos 121
do CTN e 146, inciso II da Constituição Federal. Ademais, referida solução de
consulta não foi apontada como fundamento do lançamento, motivo por que
também não tem sustentação a tese de defesa.
Impugnação improcedente na matéria.
Da multa de ofício Assim dispõe o art. 63 da Lei no 9.430/1996:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
Para completar sua compreensão, transcrevemos, ainda, os referidos incisos do
art.
151 da Lei no 5.172/1966 (CTN):
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I – (...)
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.872 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728643/2019-11
20
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Da leitura conjunta dos dispositivos transcritos, sabe-se que não caberá
lançamento de multa de ofício na constituição de crédito tributário cuja
exigibilidade estiver suspensa pela concessão de medida liminar em mandado de
segurança, de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial.
No caso em tela, o crédito tributário não foi lançado para prevenir a decadência,
tendo em conta não haver prova de qualquer medida judicial que suspenda a sua
exigibilidade.
Tampouco houve, no presente auto, lançamento de multa isolada.
Nesse contexto, não há qualquer impedimento à exigência de multa de ofício,
pelo que se nega provimento à impugnação nesse ponto.
Do ônus da prova Tem-se em pauta lançamento de contribuição previdenciária
incidente sobre as aquisições de produtos rurais de pessoas físicas.
Incumbe, portanto, à fiscalização, a prova das aquisições dos produtos rurais de
pessoas físicas, o que foi demonstrado pelas notas fiscais de entrada apontadas
no anexo I do relatório fiscal (fls. 34/102), combinado com a ausência da
declaração dos fatos geradores, como se observa nas GFIP devidamente
identificadas pela auditoria no anexo II do mesmo relatório (fls.
103/106). Por seu turno, o Impugnante não contestou as referidas aquisições,
nem a falta de declaração das contribuições devidas.
Contudo, em sua defesa, a empresa arguiu a ocorrência de fato modificativo, qual
seja, a existência de decisão judicial que lhe impediria de efetuar a retenção das
contribuições dos produtores pessoas físicas. Resta óbvio, portanto, que é do
defendente o ônus de comprovar o fato modificativo do lançamento, trazendo ao
feito as decisões judiciais, válidas para a data dos fatos geradores, que lhes seriam
favoráveis.
Observe-se que há obrigação legal imposta a todas as empresas de que seja feita
a retenção da contribuição devida pelo produtor rural pessoa física, consoante
disposto no art. 30, incisos III e IV da Lei no 8.212/1991. Dessa maneira, para
deixar de cumprir o dever legal, deveria a empresa ter-se cercado de garantias e
exigido cópia da decisão judicial do produtor rural, de modo a manter sua guarda
para poder comprovar porque estava justificado o descumprimento da obrigação.
Logo, não se está exigindo que o sujeito passivo vá agora à Justiça em busca das
supostas decisões, mas que demonstre, com documentos que já deveria possuir,
o motivo por que deixou de cumprir obrigação legal imposta a todas as empresas.
Se a empresa não agiu com os cuidados necessários, sujeita-se ao ônus
decorrente da sua própria desídia.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.872 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728643/2019-11
21
Verifica-se, ainda, que o impugnante não demonstrou qualquer obstáculo na
busca por referidas decisões junto ao Poder Judiciário, pelo que, mais uma vez,
não se justifica sua pretensão de inverter o ônus da prova que lhe cabe e repassar
o custo de sua defesa para a administração tributária.
Da proclamação do resultado da ADI 4395
Ainda quanto a constitucionalidade da responsabilidade do adquirente por sub-
rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, verifica-se que:
O art. 28 da Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999, que dispõe sobre o processo
e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade perante o STF, determina que dentro do
prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar
em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.
Com isso, a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive
a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem
redução de texto, passa a ter eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do
Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.
No entanto, o Regimento Interno do CARF (art. 62) preceitua que é vedado ao
julgador afastar a aplicação ou deixar de observar lei sob o fundamento de inconstitucionalidade,
salvo se tiver sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do STF; ou se o
fundamento do crédito tributário for objeto de Súmula Vinculante ou decisão definitiva do STF ou
STJ, em sede de julgamento de recursos repetitivos. Estabelece, ainda, a obrigatoriedade de
reprodução pelos conselheiros do CARF das decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e
pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/15.
Pendente a proclamação do resultado da ADI 4395 e não havendo qualquer
disposição determinando a suspensão dos processos administrativos até o julgamento final da ADI
4.395, cabe ao julgador do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em respeito ao princípio
da legalidade do enunciado no 2 da Súmula deste Órgão, a aplicação da legislação vigente.
Logo, ainda vigora a Súmula Vinculante CARF no 150 que dispõe que:
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que
tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Portanto, correto o lançamento decorrente da sub-rogação da contribuição quando
da aquisição da produção rural de pessoa física, nos termos do art. 30, IV, da Lei no 8.212/91,
pendente a conclusão do julgamento realizado no bojo da ADI 4395.
No caso em análise, tem-se que o lançamento fiscal, realizado em 2018, refere-se a
fatos geradores ocorridos no período compreendido entre 2014 e 2016, posterior, portanto, à
publicação da Lei no 10.256, de 2001.
CONCLUSÃO
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.872 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728643/2019-11
22
Do exposto, voto por rejeitar a preliminar, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário

Assinado Digitalmente
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE

Fl. 339
DF CARF MF
Original